Tribunal: STJ
Processo: 1061407-83.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464629 - SP
(2023/0347702-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
EMBARGADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
§ 1o, IV, DO CPC. EXTREMA VANTAGEM (ART. 478 DO CC).
ART. 489,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para dar provimento ao recurso especial, anulando o acórdão dos
embargos de declaração proferido pelo tribunal de origem e determinando o
retorno dos autos para novo julgamento, em razão da violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC, ante a ausência de enfrentamento de tese relevante articulada e da
incidência, na decisão de admissibilidade, das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do
STJ, da Súmula n. 7 do STJ e da não comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade
do
do Código Civil ao pedido exclusivo de revisão contratual fundado no
art. 478
do Código Civil; (ii) saber se há contradição pela suposta exigência de
art. 317
exame da “extrema vantagem” em contrariedade à orientação de que os arts. 317 e
478 do Código Civil são fundamentos alternativos; e (iii) saber se inexiste violação
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil porque o debate sobre “extrema
art. 489,
vantagem” seria irrelevante para a lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA56446274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 428cc47f-83a7-424c-8220-7e25ed6d1fd6

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a sanar, pois o acórdão embargado não decidiu o mérito sobre a
escolha entre os arts. 317 e 478 do Código Civil, limitando-se a reconhecer a
necessidade de o tribunal de origem enfrentar a tese de “extrema vantagem”
suscitada nos autos.
5. Inexiste contradição, porque não se impôs cumulatividade de fundamentos entre
os arts. 317 e 478 do Código Civil; determinou-se apenas o retorno dos autos para
integração do julgado com exame do requisito articulado.
6. Subsiste a violação ao
§ 1o, IV, do CPC, uma vez que o tribunal de
art. 489,
origem deixou de enfrentar argumento relevante e potencialmente apto a infirmar a
conclusão adotada, impondo novo julgamento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão sobre a inaplicabilidade do
do Código Civil em ação fundada no
do Código Civil, por ter
art. 478
art. 317
determinado o retorno para exame da matéria pelo tribunal de origem. 2. Inexiste
contradição quando o acórdão embargado apenas assegura o enfrentamento da
‘extrema vantagem’ sem impor cumulatividade entre os arts. 317 e 478 do Código
Civil. 3. Não há afastamento da violação ao
§ 1o, IV, do CPC quando o
art. 489,
tribunal de origem não enfrenta argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão
adotada.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 317, 478.
STJ, Recurso especial n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
2.168.417/RJ,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, Recurso
16/12/2025;
especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.234.004/SP,
1/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 428cc47f-83a7-424c-8220-7e25ed6d1fd6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464629 - SP
(2023/0347702-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
EMBARGADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
§ 1o, IV, DO CPC. EXTREMA VANTAGEM (ART. 478 DO CC).
ART. 489,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para dar provimento ao recurso especial, anulando o acórdão dos
embargos de declaração proferido pelo tribunal de origem e determinando o
retorno dos autos para novo julgamento, em razão da violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC, ante a ausência de enfrentamento de tese relevante articulada e da
incidência, na decisão de admissibilidade, das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do
STJ, da Súmula n. 7 do STJ e da não comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade
do
do Código Civil ao pedido exclusivo de revisão contratual fundado no
art. 478
do Código Civil; (ii) saber se há contradição pela suposta exigência de
art. 317
exame da “extrema vantagem” em contrariedade à orientação de que os arts. 317 e
478 do Código Civil são fundamentos alternativos; e (iii) saber se inexiste violação
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil porque o debate sobre “extrema
art. 489,
vantagem” seria irrelevante para a lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55400679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:50
Código de Controle do Documento: 482b89ab-90b1-46b4-bba8-755a62c18e94

4. Não há omissão a sanar, pois o acórdão embargado não decidiu o mérito sobre a
escolha entre os arts. 317 e 478 do Código Civil, limitando-se a reconhecer a
necessidade de o tribunal de origem enfrentar a tese de “extrema vantagem”
suscitada nos autos.
5. Inexiste contradição, porque não se impôs cumulatividade de fundamentos entre
os arts. 317 e 478 do Código Civil; determinou-se apenas o retorno dos autos para
integração do julgado com exame do requisito articulado.
6. Subsiste a violação ao
§ 1o, IV, do CPC, uma vez que o tribunal de
art. 489,
origem deixou de enfrentar argumento relevante e potencialmente apto a infirmar a
conclusão adotada, impondo novo julgamento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão sobre a inaplicabilidade do
do Código Civil em ação fundada no
do Código Civil, por ter
art. 478
art. 317
determinado o retorno para exame da matéria pelo tribunal de origem. 2. Inexiste
contradição quando o acórdão embargado apenas assegura o enfrentamento da
‘extrema vantagem’ sem impor cumulatividade entre os arts. 317 e 478 do Código
Civil. 3. Não há afastamento da violação ao
§ 1o, IV, do CPC quando o
art. 489,
tribunal de origem não enfrenta argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão
adotada.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 317, 478.
STJ, Recurso especial n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
2.168.417/RJ,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, Recurso
16/12/2025;
especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.234.004/SP,
1/12/2025.
RELATÓRIO
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO (SINDILOJAS-SP) opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 912-921, que conheceu o agravo em recurso especial para dar
provimento ao recurso especial, anulando o acórdão dos embargos de declaração
proferido pelo tribunal de origem e determinando o retorno dos autos para novo
julgamento do recurso integrativo, por violação do
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, quanto ao ponto da “extrema vantagem” do
do Código
art. 478
Civil.
O acórdão foi assim ementado (fls. 912-914):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO NÃO
Documento eletrônico VDA55400679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:50
Código de Controle do Documento: 482b89ab-90b1-46b4-bba8-755a62c18e94

RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial; a decisão de inadmissibilidade afastou violação do
§1, IV,
art. 489,
do CPC, apontou ausência de prequestionamento dos arts. 1, 3 e 5 da
com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ,
Lei n. 7.347/1985,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 23, I, da
e 317
Lei n. 8.245/1991
e 478 do CC, e não comprovação do dissídio nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a ação coletiva que busca isenção ou redução do
aluguel mínimo, com confirmação de tutela de urgência e condenação ao pagamento
dos valores declarados inexigíveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reduzir em 50% o aluguel mínimo
no período indicado, reconheceu sucumbência recíproca e majorou honorários para
11%; nos embargos de declaração, acolheu os do sindicato para permitir cobrança
individual dos valores e rejeitou os do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§1, IV, do CPC; (ii) saber se a ação coletiva é
art. 489,
via inadequada diante dos arts. 1, 3 e 5 da
(iii) saber se é possível
Lei n. 7.347/1985;
isenção ou suspensão do aluguel à luz do
I, da
(iv) saber
art. 23,
Lei n. 8.245/1991;
se se aplicam os arts. 317 e 478 do CC para revisão contratual automática por
pandemia; e (v) saber se há divergência jurisprudencial demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurou-se ofensa ao
§1, IV, do CPC, pois o acórdão não enfrentou
art. 489,
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada (presença ou ausência
de extrema vantagem para o sublocador de imóvel), impondo a anulação do acórdão
dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento do recurso integrativo, prejudicadas as demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial conhecido para prover o
recurso especial.
Tese de julgamento: 1. Incide violação do
§1, IV, do CPC quando o
art. 489,
Tribunal de origem deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a
conclusão adotada, impondo a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o
retorno dos autos para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489 §1 IV, 1.022 II; CC, art. 478.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso especial n.
relator
2.168.417/RJ,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, Recurso
16/12/2025;
especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.234.004/SP,
1/12/2025.
Documento eletrônico VDA55400679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:50
Código de Controle do Documento: 482b89ab-90b1-46b4-bba8-755a62c18e94

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão e contradição
quanto aos seguintes pontos: a) a inaplicabilidade do
do Código Civil ao
art. 478
pedido exclusivo de revisão contratual fundado no
do Código Civil; b) a
art. 317
equivocada exigência de exame da “extrema vantagem”, por suposta contradição
com a orientação de que os arts. 317 ou 478 do Código Civil são fundamentos
alternativos e não cumulativos; e c) a inexistência de violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do Código de Processo Civil, porque o debate sobre “extrema vantagem” seria
irrelevante para a lide.
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
afastar a violação ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e negar
art. 489,
provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do tribunal de origem.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 934-938.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade do
do Código Civil, por se tratar de ação revisional
art. 478
fundada no
do Código Civil, teria sido ignorada.
art. 317
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 917-921):
Compulsando os autos, nota-se que, desde a contestação, a parte ora agravante
sustenta que, dentre os requisitos para configuração da hipótese autorizadora da
revisão judicial do contrato, conforme o
do Código Civil, deve haver não só
art. 478
Documento eletrônico VDA55400679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:50
Código de Controle do Documento: 482b89ab-90b1-46b4-bba8-755a62c18e94

a excessiva onerosidade para uma das partes, mas, também, a extrema vantagem
para a outra. [...] O tribunal estadual, entretanto, não decidiu sobre a matéria,
restando silente o acórdão de fls. 651-669 sobre o tema. [...] Mesmo instada a corte
de origem a se pronunciar através dos embargos de declaração da parte ora
agravante, com prequestionamento explícito (fls. 699-704), permaneceu a omissão
(fls. 720-730). [...] Por se tratar de fundamento suficiente para, em tese, infirmar a
conclusão do acórdão, merece provimento o especial para que a matéria seja
esclarecida. [...] Nessas condições, configurada a ofensa ao
§ 1o, IV do
art. 489,
Código de Processo Civil, deverá o tribunal de origem julgar novamente os
embargos de declaração opostos na origem, prejudicadas as demais teses recursais.
Como visto, no acórdão embargado consta que a decisão não enfrentou o
mérito de aplicação dos arts. 317 ou 478 do Código Civil; limitou-se a reconhecer
a necessidade de o tribunal de origem apreciar a tese suscitada sobre “extrema
vantagem”.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à suposta exigência de
cumulatividade dos arts. 317 e 478 do Código Civil, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto reconheceu a necessidade de enfrentamento,
pelo tribunal de origem, do requisito de “extrema vantagem” porque foi articulado
pela parte recorrente, sem impor cumulatividade de fundamentos. Observe-se (fl.
918-919):
A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe
[...] extrema vantagem para a outra [...]. A sentença de primeiro grau reconheceu a
ausência desse requisito [...]. O tribunal estadual, entretanto, não decidiu sobre a
matéria [...] Mesmo instada a corte de origem a se pronunciar através dos embargos
de declaração da parte ora agravante [...] permaneceu a omissão [...]. Por se tratar
de fundamento suficiente para, em tese, infirmar a conclusão do acórdão [...]
merece provimento o especial para que a matéria seja esclarecida.
Desse modo, a alegação de contradição, no ponto, foi devidamente
analisada e não se verifica incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão
do acórdão, que apenas determinou o retorno dos autos para integração do julgado.
Documento eletrônico VDA55400679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:50
Código de Controle do Documento: 482b89ab-90b1-46b4-bba8-755a62c18e94

No que se refere à alegada omissão quanto à inexistência de violação ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, no acórdão embargado, a questão
art. 489,
foi precisamente tratada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que o tribunal de origem deixou de
enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, o que
caracteriza a violação ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante busca
rediscutir o mérito, e não demonstrar defeito de fundamentação no acórdão
embargado.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55400679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:50
Código de Controle do Documento: 482b89ab-90b1-46b4-bba8-755a62c18e94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.464.629 / SP
Número Registro: 2023/0347702-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10614078320208260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
Documento eletrônico VDA56426635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: b70a85a2-086b-48a1-9823-d36e985bc835

FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
EMBARGADO : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: b70a85a2-086b-48a1-9823-d36e985bc835